Tribunal: TJBA
Processo: 0003219-19.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003219-19.1994.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A Advogado(s): ARIEL LI RAMOS ROCHA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER APELADO: A CERTA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Advogado(s): V J PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA (DUPLICATAS). PARALISAÇÃO. LAPSO SUPERIOR AO PRAZO DA PRETENSÃO. INÉRCIA PROCESSUAL RELEVANTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. I - A prescrição intercorrente pode ser reconhecida após oportunizada manifestação da parte exequente (art. 921, § 4º, do CPC). PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. II - A prescrição intercorrente se verifica pela paralisação do feito por período juridicamente relevante (após o regime de suspensão) e pelo transcurso do prazo prescricional da pretensão sem a prática de atos efetivos capazes de impedir a consumação. III - Insuficiente a existência de manifestações esparsas, mormente quando não se traduzirem em atos executivos efetivos e idôneos a conduzir a satisfação do crédito ou forem apresentados após já consumado o prazo prescricional. Consumado o prazo prescricional durante paralisação do cumprimento de sentença, atos posteriores não afastam a extinção do feito. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0003219-19.1994.8.05.0001, de Salvador, em que figura como Apelante CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A e como Apelado A CERTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA